Tribunal: TJPA
Processo: 0813535-88.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813535-88.2026.8.14.0000

PACIENTE: ODINEI PORTILHO MARINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva e com incidência de causa de aumento decorrente de relação de parentesco, sob alegação de ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inexistência de contemporaneidade do periculum libertatis, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e relevância de condições pessoais favoráveis. Requereu-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e individualizados; (ii) estabelecer se subsiste contemporaneidade do periculum libertatis apta a justificar a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a vítima; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na suposta prática reiterada de violência sexual contra vítima vulnerável em contexto intrafamiliar, com abuso da relação de confiança, violência, grave ameaça e indícios suficientes de autoria e materialidade.

4.

A gravidade concreta da conduta, a vulnerabilidade da vítima, a alegada reiteração dos abusos e o risco à ordem pública, à instrução criminal e à integridade física e psicológica do ofendido evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

5.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do CPP decorre da persistência atual dos riscos processuais e não da mera proximidade temporal entre os fatos e a decretação da prisão.

6.

Os elementos informativos indicam a permanência de mecanismos de intimidação destinados ao silenciamento da vítima, inclusive após sua mudança de residência, circunstância que demonstra a atualidade do risco à instrução criminal e à proteção da vítima.

7.

A conclusão pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão decorre da existência de riscos concretos que demandam providência mais eficaz para resguardar a regularidade da persecução penal e a integridade da vítima.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, união estável, filhos menores e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade específica da conduta, a vulnerabilidade da vítima e o risco à ordem pública e à instrução criminal.

2.

A contemporaneidade do periculum libertatis decorre da permanência atual dos riscos processuais e não da mera proximidade temporal entre os fatos investigados e a decretação da custódia cautelar.

3.

A persistência de ameaças e mecanismos de intimidação voltados ao silenciamento da vítima justifica a manutenção da prisão preventiva para proteção da instrução criminal e da integridade da vítima.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar riscos concretos à vítima, à ordem pública e à regularidade da persecução penal.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, art. 217-A; CPP, arts. 312, 312, § 2º, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 207130/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 2026/0124171-3/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 09.06.2026, DJe 16.06.2026; STJ, AgRg no HC 814749/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
O. P. M.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal 0802537-81.2025.8.14.0037, em que lhe é imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), em continuidade delitiva e com incidência da causa de aumento decorrente da relação de parentesco (tio-sobrinho).

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar.

Aduz a defesa que a decisão impugnada estaria lastreada em fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstração efetiva da necessidade da medida extrema, não sendo suficiente a mera gravidade do delito imputado para justificar a segregação cautelar.

Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, ao argumento de que os fatos investigados remontariam a período significativamente anterior à decretação da prisão preventiva, inexistindo elementos atuais capazes de evidenciar risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta, também, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, consistentes em residência fixa, união estável, filhos menores e vínculos familiares sólidos no distrito da culpa, circunstâncias que recomendariam a revogação da custódia cautelar.

Defende, por fim, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, requerendo a substituição da prisão preventiva por providências menos gravosas.

Com base em tais fundamentos, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi apreciada por esta Relatora, sendo indeferida por não se vislumbrar, naquele momento processual, manifesta ilegalidade apta a justificar a imediata revogação da segregação cautelar.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente responde à ação penal pela suposta prática de estupro de vulnerável cometido contra seu sobrinho, mediante condutas reiteradas que teriam se iniciado quando a vítima ainda era criança.

Destacou, ainda, que a vítima teria sido ameaçada para que não revelasse os fatos a ninguém e que, mesmo após o jovem mudar de residência, o tio continuaria a intimidá-lo, circunstância que contribuiu para que a vítima relatasse toda a verdade à sua mãe. Ressaltou, ademais, a existência de elementos informativos indicativos de materialidade e autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Consignou, ainda, que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta, da alegada reiteração dos abusos, da vulnerabilidade da vítima, do contexto intrafamiliar dos fatos e da existência de elementos que evidenciariam risco à regularidade da instrução criminal.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da ausência de fundamentação concreta e idônea

De início, não prospera a alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta e idônea da prisão preventiva.

A decisão impugnada (ID 36655985) não se ampara exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado, mas em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na suposta prática reiterada de violência sexual contra vítima vulnerável, em contexto intrafamiliar, mediante violência, grave ameaça e abuso da relação de confiança existente entre os envolvidos.

O decreto prisional consignou a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, fazendo referência às declarações da vítima, aos depoimentos testemunhais e aos elementos informativos colhidos durante a investigação policial.

Além disso, a autoridade coatora destacou a gravidade concreta da conduta, a condição de vulnerabilidade da vítima, a alegada reiteração dos abusos e a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a integridade física e psicológica do ofendido.

Nesta linha, importante decisão do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. VIOLÊNCIA REAL CONTRA VÍTIMA MENOR E SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA FAMILIAR. PERICULUM LIBERTATIS. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de estupro de vulnerável. O recorrente alega ausência dos requisitos para manutenção da custódia preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, em razão do encerramento da instrução processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, consistente no estupro de vulnerável, praticado mediante abuso de confiança, aproveitando-se da relação familiar (tio e sobrinha) e do convívio habitual com a vítima
, menor de 14 anos, condições que desbordam as circunstâncias inerentes ao tipo penal. 4.
Nos termos da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. O periculum libertatis é evidenciado pelo comprometimento da ordem pública e risco à integridade física e psíquica da vítima, considerando o contexto familiar e a relação de confiança rompida pelo ato criminoso, justificando a manutenção da prisão preventiva
. 6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP
. 7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram que a ordem pública não estaria preservada com sua soltura, conforme precedentes desta Corte Superior.IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 207130 SP 2024/0420206-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Consta ainda dos autos que a vítima relatou abusos ocorridos ao longo de extenso período, acompanhados de ameaças e violência física, circunstâncias que, em tese, evidenciam periculosidade concreta apta a justificar a medida extrema.

Desse modo, em juízo de cognição compatível com a via estreita do habeas corpus, não se verifica deficiência de fundamentação apta a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que a decisão impugnada apresenta motivação concreta e individualizada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Da ausência de contemporaneidade do periculum libertatis

Igualmente não merece acolhimento a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
.

Embora os fatos investigados remontem a período anterior à decretação da custódia cautelar, tal circunstância, por si só, não conduz à conclusão de que se encontram esvaziados os fundamentos que legitimam a segregação preventiva.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal não se confunde com a mera proximidade temporal entre os fatos imputados e a decisão constritiva, exigindo, em verdade, a demonstração da persistência de circunstâncias concretas aptas a evidenciar a necessidade atual da medida.

Nesta linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE E MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus de paciente denunciado por crimes de estupro de vulnerável e ameaça em contexto de violência doméstica. 2. O agravante alega falta de fundamentação analítica quanto à suficiência de medidas cautelares diversas e sustenta ausência de perigo atual que justifique a prisão preventiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão consiste em definir se o decreto prisional possui fundamentação idônea e se o periculum libertatis permanece contemporâneo à medida cautelar extrema.4. Verificar se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa impedem a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi consistente na prática reiterada de abusos sexuais contra enteadas e filha ao longo de dez anos.6. A contemporaneidade da medida é evidenciada pela atualidade do risco, demonstrada pelo temor das vítimas e por ameaças de morte recentes proferidas pelo acusado em novembro de 2025
.7. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos legais, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas diante da periculosidade do agente e da necessidade de proteger a integridade física e psicológica das vítimas.8. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o agravo regimental não trouxe fatos novos ou teses jurídicas aptas a modificar a conclusão anterior. IV. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 00000000000000235623 MS 2026/0124171-3, Relator: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 09/06/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/06/2026)

No caso dos autos, os elementos informativos coligidos na fase investigativa indicam que a vítima teria permanecido submetida a mecanismos de intimidação, quais sejam agressões físicas e psicológicas,

destinados a assegurar o seu silêncio acerca dos abusos narrados (ID 36655983).

Consta, inclusive, de suas declarações que as ameaças atribuídas ao paciente teriam persistido mesmo após sua mudança para a zona urbana, circunstância que revela a permanência dos efeitos da alegada atuação criminosa e afasta a tese de superação do risco pelo simples decurso do tempo.

A esse respeito, cumpre observar que o fundamento cautelar não repousa exclusivamente na antiguidade dos fatos investigados, mas sobretudo na atualidade dos riscos deles decorrentes.

Nesse contexto, a alegada utilização de ameaças para constranger a vítima ao silêncio evidencia, em tese, potencial comprometimento da regularidade da instrução criminal, especialmente em processo cuja dinâmica probatória depende, em larga medida, da colheita da prova oral.

Some-se a isso o fato de que a imputação envolve suposta prática reiterada de violência sexual em ambiente familiar, circunstância que, associada ao alegado contexto de intimidação, reforça a necessidade de resguardar a integridade psicológica da vítima e a higidez da persecução penal.

Desse modo, não se verifica o alegado esvaziamento do
periculum libertatis
, permanecendo atuais e concretos os fundamentos que embasaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não há falar em constrangimento ilegal sob esse aspecto.

Da insuficiência da fundamentação para afastar as medidas cautelares diversas

Conforme já exposto nos tópicos anteriores, a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam, em juízo de cognição compatível com a via estreita do habeas corpus, a existência de risco atual à ordem pública, à integridade da vítima e à regularidade da instrução criminal.

Partindo dessas premissas, a conclusão acerca da insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal decorre de consequência lógica e necessária da própria fundamentação que embasou a decretação da prisão preventiva.

Isso porque, uma vez reconhecida a presença de circunstâncias concretas reveladoras da necessidade da segregação cautelar, não se mostra razoável concluir que providências menos gravosas seriam aptas a neutralizar, com igual eficácia, os riscos identificados pelo Juízo de origem.

A propósito, a análise da adequação das medidas cautelares diversas deve ser realizada à luz das particularidades do caso concreto, observando-se sua efetiva capacidade de tutela dos bens jurídicos colocados em situação de vulnerabilidade.

Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidencia que a proteção da vítima e a preservação da instrução processual reclamam, ao menos neste momento processual, providência mais incisiva do que aquelas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Das condições pessoais favoráveis

Em última análise, no que concerne as condições pessoais favoráveis, como a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, a constituição de núcleo familiar e os demais predicados subjetivos invocados pela defesa constituem circunstâncias que, embora mereçam consideração pelo julgador, não possuem aptidão para, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores da necessidade da medida extrema.

No caso dos autos, conforme amplamente demonstrado ao longo deste voto, a manutenção da custódia cautelar encontra respaldo em fundamentos concretos relacionados à gravidade específica da imputação, à necessidade de proteção da vítima, à preservação da instrução criminal e à persistência do
periculum libertatis
, circunstâncias que não são neutralizadas pela mera existência de condições pessoais favoráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que predicados pessoais positivos não constituem óbice à prisão preventiva quando evidenciada, de forma concreta, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PRATICADO CONTRA AS ENTEADAS MENORES DE IDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE DO FATOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tese de ausência de contemporaneidade do fatos, observa-se que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 2. A prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, assentou-se que quando o Acusado iniciou os abusos, consistiam em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, contra suas enteadas, em setembro de 2019, quando passou a conviver maritalmente com a mãe das Vítimas. 3. A gravidade em concreto dos delitos e a perniciosidade social das condutas - devidamente consignada pelas instâncias ordinárias - evidenciam a periculosidade do Réu e justificam a manutenção da custódia preventiva, sem olvidar o fato de que a medida extrema é necessária para evitar novos casos de abusos contra as Vítimas. 4. Nesse sentido, a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública. 5.
Saliento que "[a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
" (AgRg no HC 608.528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 814749 BA 2023/0115733-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023

Na mesma linha, a orientação consolidada desta Corte Estadual estabelece que as qualidades pessoais do paciente se mostram insuficientes para a concessão da ordem quando presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conforme dispõe a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desse modo, as circunstâncias subjetivas favoráveis invocadas pela impetração não se revelam aptas a infirmar a necessidade da segregação cautelar reconhecida pelo Juízo de origem.

Permanecem, portanto, íntegros os fundamentos que legitimaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, inexistindo ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal atribuível à autoridade apontada como coatora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da presente impetração e, no mérito,
denego a ordem de habeas corpus
, mantendo hígida a decisão impugnada e, por conseguinte, a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Rejeito as alegações defensivas de ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, porquanto a decisão impugnada encontra-se lastreada em elementos individualizados extraídos dos autos, reveladores da gravidade concreta da conduta imputada, da vulnerabilidade da vítima, da alegada reiteração dos abusos em contexto intrafamiliar e da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a integridade física e psicológica do ofendido.

Afasto, igualmente, a tese de ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, uma vez que os elementos informativos indicam a persistência de mecanismos de intimidação voltados ao silenciamento da vítima, circunstância apta a demonstrar a atualidade dos riscos que justificam a manutenção da medida extrema.

Consigno, ainda, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes para neutralizar, com a mesma eficácia, os riscos concretamente identificados no caso, especialmente aqueles relacionados à proteção da vítima e à preservação da regularidade da instrução criminal.

Por fim, reconheço a irrelevância das condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa para fins de revogação da custódia cautelar, porquanto presentes elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026